Tribunal: TJDFT
Processo: 0723667-02.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-06-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0723667-02.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. AGRAVADO: CESAR MAGNO NOBRE D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A. em face de decisão que, nos autos da ação n. 0715527-50.2022.8.07.0020, que indeferiu a produção de prova documental e determinou a conclusão do feito para julgamento. Em suas razões recursais (Id 47895614), a agravante alega, em síntese, que a produção da prova foi inicialmente deferida e expedidos ofícios aos órgãos competentes (DETRAN e SEFAZ). Todavia, ante a ausência de resposta até a presente data, o Juízo a quo entendeu ser prescindível a prova, indeferiu a reiteração dos ofícios e determinou a conclusão dos autos para sentença. Alega que tal questão não pode esperar até o julgamento da demanda, sendo que a resposta aos ofícios é requisito essencial para configurar o direito ou não de o agravado receber a indenização requerida. Argumenta, outrossim, que a decisão recorrida carece de fundamentação e merece reforma, além de cercear o direito de ampla defesa e contraditório da agravante. Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso e, no mérito, a reforma da decisão agravada para deferir a expedição de ofícios ao DETRAN/DF e à SEFAZ/DF, para que informem a data em que foi efetivado o registro de furto e informar se tal evento foi comunicado pela delegacia, quando passou a constar tal restrição e qual órgão é responsável por repassar essas informações. Preparo regular – Id 47895624. É o relato do necessário. DECIDO. Por força do Recurso Especial Repetitivo no 1.696.396/MT (Tema 988), conheço do agravo de instrumento, porquanto presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos para sua admissibilidade. Em relação à atribuição de efeito suspensivo e/ou antecipação de tutela recursal ao agravo de instrumento, observa-se que o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal”, em casos que resultem risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso, conforme disposto nos artigos 1.019, inciso I, e 995, parágrafo único, do Código de Processo Civil de 2015. Imprimindo análise perfunctória, admissível nesta sede recursal, tem-se que o presente caso reflete a plausibilidade do vindicado efeito suspensivo, em razão da provável prática de atos processuais inúteis ou desnecessários, sobretudo em decorrência da determinação de imediata conclusão do feito para julgamento. Desse modo, mostra-se mais prudente prestigiar o contraditório para verificar no mérito a adequação das medidas objeto do recurso. Por todo o exposto, DEFIRO o pedido de efeito suspensivo ao agravo até o julgamento do mérito recursal. Comunique-se ao juízo de origem. Dispenso informações. À parte agravada para apresentar contrarrazões. Intimem-se. Publique-se. Brasília-DF, 16 de junho de 2023. ANA CANTARINO Relatora